Tribunal: TJES
Processo: 5000372-60.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000372-60.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO: MARINEIDE GONZAGA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5000372-60.2019.8.08.0045

Recorrentes:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e MARINEIDE GONZAGA, RODRIGO CESAR SCHREDER

Recorridos:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e MARINEIDE GONZAGA, RODRIGO CESAR SCHREDER

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE QUE ESTENDEU O TEMPO DE VIAGEM EM CERCA DE 10 HORAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a companhia aérea descumpriu o contrato de transporte quando cancelou o voo entre Cuiabá/MT e Cacoal/RO, no dia 19 de junho de 2019. Dizem os recorrentes que tiveram que realizar a viagem com transporte terrestre por cerca de 12 horas, sem a devida assistência material por parte da recorrida. A companhia aérea foi condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais a cada consumidor, o que é objeto de irresignação recursal por ambos os recorrentes.

2. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que os recorrentes e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

3. Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

4. No caso, a parte recorrente argumenta que houve condições adversas que causaram o cancelamento do voo adquirido pelos recorridos, como manutenção não programada de aeronave em virtude de problemas técnicos. No entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações. Ademais, as motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

5. Somado a isto, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado, devendo providenciar a assistência necessária referente à alimentação e à acomodação. No caso, ainda que fornecido o transporte terrestre, não forneceu a assistência material para alimentação e água, ou seja, o amparo necessário para evitar os transtornos suportados pelos recorridos. Neste cenário, restou clara a desorganização da parte recorrente quanto à assistência material aos recorridos. Dessarte, q
uanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelos passageiros, que acabaram por viajar por cerca de 10 horas a mais que o programado, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis aos recorridos, devendo ser mantida a condenação.
O valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e razoável diante das circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

6. Em relação ao recurso interposto pelos autores, que pretendem a majoração da indenização, com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

7.
In casu
, em que pese o sofrimento alegado pelos passageiros, que precisaram suportar uma longa viagem, há de ser ponderado que inocorreu o inadimplemento absoluto, senão a ausência de assistência material, de modo que chegaram ao destino final por transporte terrestre fornecido pela companhia aérea.
Inolvidável que houve dano moral indenizável. No entanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, mantenho o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada autor, pois é
proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

DISPOSITIVO

8.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. CONDENO ambos Recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata
, e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação aos autores/recorrentes deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.